Tribunal: TJES
Processo: 5009550-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009550-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COMPRA NEGADA. CRÉDITO DISPONÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 30/07/2022 COMPARECEU AO ESTABELECIMENTO DO RÉU, SUPERMERCADO CASAGRANDE, JUNTO DE SUA FAMÍLIA, NO INTUITO DE REALIZAR COMPRAS DE MANTIMENTOS NO VALOR DE R$446,00. A COMPRA REALIZADA SERIA PAGA COM O TICKET DE REFEIÇÃO “ALELO” QUE FOI DISPONIBILIZADO NO DIA 29/07/2022. OCORRE QUE DURANTE O PAGAMENTO, ESTANDO CIENTE DE QUE O DINHEIRO NECESSÁRIO ESTAVA DEPOSITADO NO CARTÃO, TEVE SUA COMPRA NEGADA POR CONTA DE AUSÊNCIA DE SALDO NO CARTÃO, SENDO INFORMADO DE QUE O VALOR DISPONÍVEL ERA SOMENTE DE R$200,00. A SITUAÇÃO CAUSOU CONSTRANGIMENTO, TENDO QUE EXPLICAR CONSTANTEMENTE QUE POSSUÍA A QUANTIA, DEMONSTRANDO PELO APLICATIVO. SEM SUCESSO AO EXIBIR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO APLICATIVO, TEVE QUE TER VÁRIOS PRODUTOS DE SUA COMPRA CANCELADOS, DEIXANDO DE COMPRAR OS MANTIMENTOS QUE TANTO NECESSITAVA. DEPOIS DA FRUSTRAÇÃO BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A FIM DE RESOLVER A SITUAÇÃO E DESBLOQUEAR OS VALORES, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIO, AO PAGAMENTO DE R$15.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS VISTO QUE DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO DOUTO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE PENDE REFORMA TÃO SOMENTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MINORADO, A FIM DE ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR VIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$3.000,00(TRÊS MIL REAIS)
. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)